Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. ADVOGADO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL (QUATRO). PREENCHIMENTO DESSAS VAGAS, SEM A OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA), CUJA PROPORCIONALIDADE (20%) DECORRE DE LEI ESPECÍFICA, DE NORMA DO EDITAL E DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. IMPOSITIVA CONVOCAÇÃO. SUPERVENIENTE EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DE UM DOS CONTRATADOS. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE ADVOGADOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONVOCAÇÃO PARA NOVAS VAGAS. REGULAR PREENCHIMENTO DO QUADRO DE ADVOGADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE “VAGA ESQUECIDA”. AUSÊNCIA DEPRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE IMEDIATO PREENCHIMENTO DE “VAGA” E DE CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO DO RECORRENTE PARA O CARGO DE ADVOGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por candidato a concurso do quadro de advogados da TERRACAP (inicialmente distribuída à Justiça do Trabalho, depois redirecionada à Vara de Fazenda Pública e, por fim, redistribuída ao Juizado Fazendário, em junho/2020), em que pugna pela condenação do ente federativo em promover o efetivo preenchimento de vaga anteriormente aberta, decorrente da “vacância interna”, do quadro de advogados da TERRACAP, diante da superveniente criação e preenchimento de novas vagas, sem a observância da vacância do 4o aprovado (posse, em outro cargo público, de candidato convocado e empregado). E, por consectário, seja a ré compelida a promover a convocação do Autor visando sua contratação.

II. Respeitante à causa de pedir, narra o ora recorrente que: (a) foi classificado em décimo quarto lugar, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para Emprego Público de Advogado da TERRACAP, regido pelo Edital n. 01, de 13 de agosto de 2014, o qual previa quatro vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva – ID 25707617); (b) após a homologação do resultado final do concurso, em 06.03.2015, foram convocados os quatro primeiros candidatos; (c) o 2o colocado, uma vez convocado, não se apresentou, sendo convocado o 5o colocado no concurso; (d) neste momento, contudo, o Ministério Público do Trabalho se insurgiu, determinando que a Ré convocasse o 1o colocado da ordem classificatória dos candidatos com deficiência (PCD), em detrimento da convocação do 5o colocado geral. 8. Em razão disso, a Ré firmou Termo de Ajustamento de Conduta, onde se comprometeu a observar o critério de uma convocação da classificação dos candidatos PCD para cada quatro chamamentos da lista geral, a fim de manter a apontada proporcionalidade de 20% nas convocações. 9. - Contudo, a Ré manteve o 5o colocado convocado da classificação geral e, ainda, integrou o candidato 1o colocado da classificação denominada PCD, na tentativa de respeitar a reserva mínima de 20% das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência.3 10. Em resumo, a Ré abriu 4 vagas, convocou 6 pessoas (5 da classificação geral e 1 da classificação PCD), e preencheu 5 vagas; (e) em 16.1o.2017, um dos candidatos (aprovado, convocado e empregado) tomou posse em outro cargo público, a gerar “vacância interna no certame da TERRACAP” e no mês seguinte (fevereiro/2017), o certame teve o prazo de validade prorrogado por igual período de dois anos; (f) posteriormente, em que pese existir aludida vacância, foram abertas novas vagas, e convocados: em 15.08.2018, o 6o colocado , e em 31.08.2018, o 7o classificado geral, além de mais três vagas, o que motivou a convocação do 8o, 9o e 10o colocados gerais e, diante da falta de interesse de um deles, a convocação do 11o, atualmente contratado e empregado.

III. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e de julgamento citra petita (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489).

A. Bem verdade que o recorrente sustenta ser o caso de nulidade da sentença de improcedência dos pedidos, porque não teria sido enfrentado e fundamentado o principal objeto da demanda, qual seja, a determinação (ou não) de preenchimento da quarta vaga aberta no certame, independentemente se essa vaga será ou não preenchida por ele.

B. Nos termos das alegações recursais, “a ilegalidade, a causa de pedir fática e jurídica, o pedido, a ilegalidade e a pretensão posta em juízo não consistem na falta de nomeação do autor”, mas que “a 4a vaga seja preenchida (...) se esse preenchimento será pelo Autor ou não, primeiramente precisa-se analisar e fundamentar o pedido principal de mérito, o que restou omisso no julgado”.

C. Em outras palavras, ele postula “[...] em juízo o acolhimento de sua pretensão de que a 4a vaga aberta seja efetivamente preenchida - a princípio, por quem quer que seja - para então, em se reconhecendo o pedido principal e, avançando-se para a maneira como esse preenchimento se daria, pleitear a sua própria convocação (ante a inércia dos 2 candidatos à sua frente e diante da extinção do liame jurídico entre esses 2 candidatados e a administração pública, liame este preservado em relação ao Recorrente que ajuizou sua demanda no curso do certame) [...]”.

D. E para além disso, argumenta que esgotado o prazo de validade do concurso (em fevereiro de 2019), não existiria “ofensa ao direito dos dois candidatos aprovados à frente do recorrente, pois se esvaiu o liame jurídico entre esses dois candidatos e a administração pública indireta, inexistindo violação da Súmula 15 STF” (impossibilidade jurídica de insurgência de qualquer outro candidato do certame).

E. No entanto, a decisão foi cimentada em motivação idônea apta a permitir a análise da ponderação dos valores jurídicos eleitos pelo douto julgador, tanto que o presente recurso impugna essas razões de decidir.

F. No que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a REGIÃO), 1a Seção, DJe 15/06/2016).

G. E não se trataria de situação processual de julgamento citra petita, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento citra petita, desde que observados os limites do pedido, e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.

H. Nesse quadro processual, se a sentença ora revista concluiu não ser caso de preterição arbitrária ou imotivada derivada da convocação de todos os classificados, não existiria ao recorrente o direito à declaração de existência de vaga “interna” (“esquecida”) e à convocação ora postulados. Portanto, não há de se falar em nulidade processual. Preliminar rejeitada.

IV. Mérito.

A. Reputam-se incontroversos os seguintes fatos: (i) o apelante não foi aprovado dentro do limite de vagas previstas (classificado em décimo quarto - quando o Edital n. Edital n. 1, de 13.08.2014, previa quatro vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva – ID 25707617); (ii) foram preenchidas as vagas originárias, mediante a convocação de candidatos classificados na ampla concorrência para o cargo, e, com a reserva de 20% das vagas, o quinto convocado naquela sequência fora candidato PCD (Pessoa com Deficiência) da lista de vagas reservadas por lei (ID 25707619); (iii) o certame teve a validade prorrogada até fevereiro/2019, sendo que o ora recorrente ajuizou a presente demanda perante a Justiça do Trabalho (em 06.02.2019 – última dia da validade do certame), que declinou da competência à justiça local.

B. O cerne da controvérsia reside, inicialmente, na análise da existência (ou não) de uma “vaga esquecida”, decorrente da vacância de um dos candidatos convocados, diante da superveniente criação e preenchimento de outras seis vagas (convocação alcançou o candidato classificado em 11o lugar), além da obrigatoriedade (ou não) de preenchimento da referida “vaga”, sob pena de preterição.

C. Em meticulosa aferição dos elementos probatórios, entendo que não assiste razão ao recorrente.

D. O Supremo Tribunal Federal julgou em plenário (09.12.2015) o RE no 837.311/PI (repercussão geral), quando então fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver: (i) aprovação dentro do número de vagas do edital; (ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.

E. No caso concreto, não está configurado o direito à pronta nomeação do recorrente, porquanto: (i) o apelante não foi aprovado dentro do limite de vagas previstas (classificada em 14a - quando o Edital n. Edital n. 1, de 13.08.2014, previa quatro vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva – ID 25707617); (ii) não comprovou a preterição apta a subsidiar o direito subjetivo à nomeação; e (iii) não foi aberto novo certame (válido o anterior) nem comprovada a efetiva preterição arbitrária e imotivada da Administração na convocação do cadastro reserva. Logo, ele não teria direito subjetivo à alegada declaração de “vaga interna” a ser preenchida.

F. Entrementes, não se visualizaria ofensa aos termos do edital, o qual previa a existência de quatro vagas do emprego público de advogado da TERRACAP, para provimento imediato, o que efetivamente teria sido levado a efeito (devidamente preenchidas) com os candidatos de “ampla” concorrência.

G. No ponto, não se extrai também qualquer ilegalidade de a TERRACAP ter ajustado, com o Ministério Público do Trabalho, a convocação do primeiro candidato PCD (Pessoa com Deficiência) aprovado (e que aceitou a nomeação), nos termos das normas legais e do próprio edital (ID 25707497 – p.4 e 9), para se manter a proporcionalidade (20%). Portanto, a própria convocação desse candidato já teria culminado no esgotamento da quantidade de vagas disponíveis ao tempo do edital, de sorte que ao ora requerente (14o lugar) subsistia apenas a expectativa de direito, por estar no cadastro de reserva.

H. Além disso, no que concerne à alegada “vacância” da quarta vaga (decorrente da posse do anterior ocupante em outro cargo público não acumulável), não prospera o argumento de vaga “esquecida” à qual o requerente se veja titular do direito à respectiva declaração (cargo vago) e consequente preenchimento pelo recorrente. A um, não teria ocorrido in(direta) violação a direito de nomeação, porquanto não teria sido aprovado dentro do número de vagas. A dois, permaneceria a situação jurídica de expectativa de direito. A três, essa expectativa de direito dependeria da observância da convocação pela ordem de classificação, e existiriam ainda dois candidatos à sua frente. A quarto, não emitida específica declaração de vacância de determinada “vaga” de emprego público, para que se pudesse efetuar um paralelo com a vacância de cargo público, aos fins ora pretendidos. A cinco, e ainda que o fosse, as vagas criadas posteriormente, e preenchidas a partir do cadastro de reserva, seguiram a lógica de composição de todo o quadro de advogados da TERRACAP (número atual de oito advogados - ID 25707619). A seis, esse quadro de advogados da TERRACAP não estamparia qualquer cargo ou emprego público “vago”, senão a conformação do corpo de advogados (de acordo com a classificação) às necessidades da empresa pública. A sete, a denominada “vaga esquecida” sequer existiria com a convocação do candidato, como PCD, ou do 6o colocado (do cadastro de reserva), no dia 15.8.2018. A oito, todas vagas disponíveis foram cronologicamente ocupadas, em obediência à ordem de classificação, primeiramente dentro dos aprovados, e depois do cadastro de reserva. A nove, a convocação teria alcançado o 11a colocado (do cadastro de reserva). A dez, o recorrente ocuparia a 14a colocação (do cadastro de reserva), de sorte que não apenas comprometeria o direito daqueles que lhe antecederam à ordem de classificação, como, também o direito do 2o segundo candidato aprovado (e interessado), como PCD, de sorte que seria imprescindível a prévia convocação deste para se manter a proporcionalidade de 20% atinentes à alegada quantidade de vagas.

I. Em outros termos, ainda que existisse a denominada vaga “esquecida” (o que não é o caso concreto), o requerente não seria o titular do direito subjetivo à respectiva declaração (cargo vago) para consequente preenchimento, dada a sua classificação no cadastro de reservas (expectativa de direito) e da precedência da convocação do 2o candidato aprovado (e interessado), com PCD.

J. Ainda que assim não fosse, impõe-se destacar que o surgimento de novas vagas, dentro da validade do concurso, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, já que esta configura ato discricionário da Administração (Precedente do STJ: MS no 22140/DF, Primeira Seção, DJE 19.05.2017).

K. No mais, determinar a imediata nomeação do recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seu investimento em emprego público em detrimento de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017).

L. Dessa forma, não comprovada a arbitrária e imotivada preterição, mostra-se inviável a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento tanto do TJDFT, quanto do Superior Tribunal de Justiça: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n. 977565, DJE: 16.11.2016; acórdão n.980622 e 7a Turma Cível, DJE: 18.11.2016; e STJ, RMS 044891, DJE 04.11.2016.

V. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em dez por cento do valor da causa. (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).